Tribunal: STF
Processo: RE 434187
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou procedente pedido formalizado em processo objetivo, assentando a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 309/2002 do município de São José do Norte, ante fundamentos assim resumidos:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVO DE LEI DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE QUE CONDICIONA O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA AO NÃO EXERCÍCIO PELO DEVEDOR DO DIREITO DE QUESTIONAR ADMINISTRATIVA OU JUDICIALMENTE O VALOR DEVIDO – INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE OSTENTA PELO IMPEDIMENTO DO ACESSO AO JUDICIÁRIO. 
    AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    No extraordinário, a Procuradoria-Geral do Estado aponta ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando a constitucionalidade do preceito glosado. Diz ser a renúncia ao direito de questionar judicial ou administrativamente o débito fiscal consectário lógico da opção, pelo contribuinte, de benefício alusivo ao parcelamento da dívida – tido como incompatível com a exteriorização de interesse em questionar o valor devido.
    2. A jurisprudência deste Tribunal está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 
    No caso, há reiterados pronunciamentos do Supremo no sentido de que as questões referentes à exclusão ou inclusão de contribuinte do Programa REFIS, ou sobre as consequências de tal fato ao andamento de eventuais ações judiciais em curso versando a validade de crédito tributário estão adstritas ao âmbito da legislação infraconstitucional, cujo exame é inviável no recurso extraordinário, sendo certo ter o Tribunal de origem decidido com fundamento na Lei nº 9.964/00 e resoluções do Comitê Gestor de Recuperação Fiscal. Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS: LEI N. 9.964/2000. EXIGÊNCIA DE DESISTÊNCIA DAS AÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 675.421, Primeira Turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de março de 2009).
    TRIBUTÁRIO. REFIS. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. LEI 9.964/2004. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Questão decidida com base na legislação infraconstitucional (Lei 9.964/2000). Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV, LV, da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. III - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. IV - Agravo regimental improvido” (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 688.421, Primeira Turma, relator o ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário de Justiça de 20 de junho de 2008).
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Exclusão do REFIS. Legislação infraconstitucional. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. As questões referentes à exclusão de contribuinte do Programa REFIS estão adstritas ao âmbito da legislação infraconstitucional. 2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental desprovido” (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 551.476, Primeira Turma, relator o ministro Menezes Direito, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de agosto de 2009).
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator